Tribunal: STF
Processo: RE 387839
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Interposição simultânea de dois recursos contra a
 mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da Unirrecorribilidade.
Precedente. 3. Correção monetária de crédito escritural de ICMS. 4.
Inexistência de previsão legal. Hipótese anterior à edição das Leis
nos 10.079 e 10.183, ambas de 1994, do Estado do Rio Grande do Sul.
Precedentes. 5. Matéria constitucional argüida. Prequestionamento.
Ocorrência. 6. Embargos de declaração não conhecidos e agravo
regimental a que se nega provimento